Tribunal: STF
Processo: RE 1398885
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “REVISIONAL. BENEFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PATROCINADOR. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS. PREVI. TEMA 955. STJ. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA. MATEMÁTICA. NECESSIDADE. ÔNUS. PARTICIPANTE. REGULAMENTO. TETO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSERVÂNCIA. JUROS. MORA. TERMO INICIAL. CONDICIONAMENTO. 



    1. Nas ações que têm por objeto a cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria vertidas à PREVI, deve ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, pois figurará como o responsável pelos aportes necessários para a recomposição da reserva matemática respectiva, nos termos do entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1312736/RS (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018). 



    2. Eventual complementação do benefício de aposentadoria complementar suplicado em ação na justiça comum não viola a coisa julgada de sentença trabalhista. 



    3. Por se tratar de pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, não deve ser acolhida a prescrição relativamente às parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito. 



    4. Como se encontra definido no enunciado nº 291 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça o prazo prescricional nos caso versado nos autos é de 5 (cinco) anos. O termo inicial do aludido lapso temporal, no entanto, é a data em que o beneficiário tomou conhecimento da necessidade de revisão do benefício, ou seja, o momento do trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça do Trabalho. 



    5. O recálculo do benefício devido ao participante deve observar todo o regulamento do fundo de previdência em questão, especialmente o teto do salário de participação, previsto no artigo 28, caput, do referido ato normativo. 



    6. A revisão do benefício e o pagamento das diferenças relativas aos meses anteriores encontram-se condicionadas à prévia recomposição da reserva matemática. Nesse contexto, não pode haver a aplicação de juros de mora antes do implemento da referida condição, de acordo com a regra prevista no art. 396 do Código Civil. 



    7. Rejeitadas as preliminares de coisa julgada, incompetência da justiça comum e ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. 



    8. Afastada a exceção substancial de prescrição. 



    9. Recursos interpostos pelo autor e pelo Banco do Brasil S/A conhecidos e desprovidos. 



    10. Recurso manejado pela PREVI conhecido em parte e desprovido”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário a parte recorrente alega ofensa ao art. 114, incisos I e IV, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, 



    “Se, o v. acórdão recorrido entende que, em razão da condenação em horas extras na justiça do trabalho, o Banco do Brasil deva ser julgado na Justiça Comum para apurar sua obrigação de recompor a reserva matemática do Autor junto à PREVI, acabou por usurpar a competência da Justiça do Trabalho para tal aferição, definida no art. 114, I e VI da CF/88, tendo em vista que a natureza jurídica da relação entre o Banco e o recorrido é laboral”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 586.453/SE (Tema 190 da repercussão geral), no qual fiquei como redator do acórdão, concluiu pela competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. Esse julgado ficou assim ementado: 



    “Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio” (DJe de 6/6/13). 



    Essa orientação se aplica também aos casos em que a ação foi proposta contra o ex-empregador:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento no recurso extraordinário. Complementação de aposentadoria. Ação proposta em face do empregador (Banco do Brasil). Competência da Justiça comum. RE nº 586.453/SE. Repercussão geral. Agravo regimental não provido. 



    1. Baseando-se na autonomia do Direito Previdenciário, a Corte, nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, firmou o entendimento de que as ações propostas com o fito de obter complementação de aposentadoria são de competência da Justiça comum, ainda que a relação firmada se tenha originado de contrato de trabalho. Precedentes.



     2. Agravo regimental não provido” (AI nº 752.268/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/11/14). 



    No voto proferido nesse feito consignei, in verbis:



    “Nos autos do RE nº 586.453/SE, não se apreciou apenas a questão relativa à complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada. 



    Em verdade, os votos proferidos abordaram a questão relativa à definição da competência jurisdicional para a apreciação de demandas propostas com o fito de se obter complementação de aposentadoria. O fundamento que restou vencedor foi o que considerou – ante a autonomia do Direito Previdenciário (em face do Direito Trabalhista e do Direito Administrativo) – a competência da Justiça comum. 



    Fundamentei, por ocasião do julgamento que 



    ‘(...) o Direito Previdenciário, como é sabido por todos, foi se autonomizando; ele foi tendo uma autonomia. Não vou aqui discorrer sobre a evolução histórica, que é de todos conhecida na Corte , mas é fato que essa independência do Direito Previdenciário foi sendo aprimorada, e não é a toa que nossa Constituição Federal (…) já foi reformada para se aprimorar no que diz respeito à previdência complementar, à previdência privada. (…) 



    Ora, o que temos no artigo 202, § 2º, da Constituição? Que a previdência complementar não é tema de contrato de trabalho; é uma autonomia dada explicitamente pela Constituição na redação trazida pela Emenda Constitucional nº 20.’.



    O eminente Min. Luiz Fux, no mesmo sentido, assim votou:



    ‘E Direito do Trabalho e Direito Previdenciário são ramos tão distintos que, para o Direito do Trabalho, a competência exclusiva é da União Federal legislar; e, para o Direito Previdenciário, a competência é concorrente; então, não é a mesma coisa. A ação oriunda de relação de trabalho não é a mesma coisa de ação oriunda de contrato de previdência. Esse contrato de previdência não é um contrato de trabalho.’



    Com base nessa compreensão de autonomização do Direito Previdenciário, o Plenário desta Corte superou a jurisprudência até então adotada neste Supremo Tribunal que distinguia, para efeito de definição da competência, a complementação de aposentadoria que decorria da relação de trabalho (caso em que a competência para o processamento da demanda seria da Justiça do Trabalho), daquela que não decorria (hipótese em que a competência seria da Justiça Comum). 



    Firmou-se, então, nos autos do RE nº 586.453/SE, a compreensão de que não é relevante, para a definição da competência para o processo e o julgamento de causas da espécie, a existência ou não de relação de emprego/trabalho subjacente à pretendida complementação de aposentadoria, de modo que é descabida a pretensão do recorrente de obter o julgamento da demanda contra ele proposta tão somente porque se constitui no próprio empregador do autor. 



    Rememore-se, inclusive, que o sujeito passivo do RE nº 583.050/ (julgado conjuntamente com o RE nº 586.453/SE), era o Banco Santander Banespa S/A, acionado na qualidade de empresa empregadora. 



    Por fim, destaco que esta Primeira Turma, julgando recurso igualmente interposto pelo Banco do Brasil e com o mesmo propósito do ora analisado, decidiu pela competência da Justiça comum, para o processamento da demanda. Vide:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que são incabíveis embargos declaratórios de decisão monocrática proferida pelo Ministro relator (MI 823-ED-segundos, Rel. Min. Celso de Mello, Rcl 11.022-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, ARE 680.718-ED, Rel. Min. Luiz Fux). O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 583.050 e 586.453, definiu que a competência para o processamento de ações relativas à previdência privada é da Justiça comum. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI 712396/DF-ED-segundos, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/2/14)’. 



    No mesmo sentido, os fundamentos proferidos pelo Ministro Edson Fachin nos autos do RE 1.330.997, DJe de 9/12/2021, em que se discutia questão idêntica a posta aqui em debate:



    “O Tribunal de origem, quando do julgamento do Agravo de Instrumento, asseverou (eDOC 2, p. 14): 



    ‘Litígio essencialmente previdenciário não provém diretamente de relação de trabalho e assim não está compreendido na competência da Justiça Trabalhista, consoante a inteligência do artigo 114, inciso I, da Constituição da República. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral: 



    Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Competência da Justiça comum para o processamento do feito – Recurso não provido. 1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 2. O intérprete diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível deve optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 3. Recurso extraordinário não provido. (RE 583.050, Pleno, rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 10.06.2013). 



    Conflito de interesses sem matiz trabalhista, senão genuinamente civil ou previdenciário, não se enquadra na competência da Justiça Laboral, independentemente daqueles que fazem parte da relação processual. É o que vem reiterando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte, em julgamento de recursos extraordinários sob a sistemática de repercussão geral, fixou o entendimento de que as questões relativas à complementação de aposentadoria de previdência privada devem ser dirimidas na justiça comum. Precedentes. RE 586.453-RG e RE 583.050. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 808.322 AgR, 1ª T., rel. Min. Edson Fachin, DJe 09/09/2015). 



    Competente, pois, para o julgamento da causa, a Justiça Comum do Distrito Federal’.



    Verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. O Plenário deste Tribunal, no exame do RE 586.453-RG, exauriu a discussão sobre competência nas hipóteses de complementação de aposentadoria, como a que se coloca nos autos. 



    Seguindo o voto da Relatora Min. Ellen Gracie, foi superada a jurisprudência anterior que levava em consideração a origem da questão isto é, se a complementação de aposentadoria teria origem no contrato de trabalho, ou não, para a fixação da justiça competente. Nesta perspectiva, caso se tratasse de um vínculo trabalhista, seria competente a justiça laboral, ou, em caso contrário, a competência seria da justiça comum. Extraio do voto condutor da eminente Relatora:



    (...)



    O Tribunal firmou tese a ser aplicada a todos os processos em trâmite, com o escopo de pôr fim aos inúmeros debates sobre competência na espécie. Foram rejeitados, por conseguinte, os argumentos relativos à existência de vínculo trabalhista. 



    Em razão da nova orientação jurisprudencial, o Plenário entendeu por bem modular os efeitos da decisão para a data do respectivo julgamento do recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, ou seja, 20.02.2013. Transcrevo a respectiva ementa:



    (...)



    Registre-se, ainda, que esta Corte assentou o entendimento de que, mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista. Confira-se:



    ‘DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXEMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.3. Agravo interno conhecido e não provido.’ (RE 1.125.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.12.2019)



    No mesmo sentido, em que o Banco do Brasil figura como parte, confiram-se, entre outros: RE 1.226.379, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.10.2019; RE 1.227.489, Rel. Min. Barroso, DJe de 30.09.2019; RE 1.219.239, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.08.2019; RE 1.169.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.04.2019; RE 1.171.737, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/02/2019; RE 1.093.624, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.02.2018; e RE 1.062.929, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28.08.2017”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente